Tribunal: STF
Processo: RHC 267897
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.  CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 
 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.035.665/DF (e-doc. 29).

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 35 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, e §2º-A, inc. I (roubo majorado), do Código Penal (e-doc. 5).

3. No presente recurso ordinário constitucional, a Defensoria Pública da União sustenta constrangimento ilegal no reconhecimento pessoal realizado pela vítima. Aduz descumprimento dos requisitos previstos no art. 226, do Código de Processo Penal. Argumenta violação aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e do contraditório e ampla defesa. Frisa a inexistência de outras provas independentes para fundamentar a condenação. Impugna a dosimetria da pena em razão da incidência da majorante do uso de arma de fogo, alegando a insuficiência do relato da vítima.

4. Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de se conceder a ordem de habeas corpus.

5. Em contrarrazões, o MPDFT pugna pelo não conhecimento do recurso ordinário, ao argumento de sua intempestividade (e-doc. 52).  O MPF manifesta-se pela negativa de seguimento (e-doc. 54) e, posteriormente, pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (e-doc. 64). 

6. Em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, verificou-se que a revisão criminal interposta foi julgada improcedente (autos nº 0726867-46.2025.8.07.0000).

É o relatório. 
Decido.

7.  De início, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. No caso concreto, já houve, inclusive, o protocolo de revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

9. Além disso, o recurso é intempestivo. Conforme certidão (e-doc. 42), o prazo dobrado da defensoria pública para interposição do recurso ordinário em habeas corpus, iniciou em 03/12/2025 (quarta-feira) e esgotou em 12/12/2025 (sexta-feira). Contudo, o recurso ordinário foi protocolado somente em 16/12/2025 (terça-feira), ou seja, após transcorrido o prazo recursal. Nessa linha, destaco:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Não observância do quinquídio legal para sua interposição. Artigo 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Admissão como habeas corpus originário. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão, de ofício, do writ. Não conhecimento do recurso. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como se receber o inconformismo como habeas corpus originário, haja vista que, a partir do julgamento do HC nº 109.956/PR, a Primeira Turma passou a não admitir o habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário constitucional previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 3. Recurso do qual não se conhece.”
(RHC nº 121.413/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 21/11/2014; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Interceptação telefônica. Poderes investigatórios do Ministério Público. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. 3. A questão relativa aos poderes investigatórios do Ministério Público não foi arguida na petição inicial do recurso ordinário, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (vg. HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 121.748-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 1º/09/2015, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 194.871-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 10/03/2021).

“RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário intempestivo. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.”
(RHC nº 148.572/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).

10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 

11. Com efeito, o STJ, no julgamento do habeas corpus interposto pela defesa, destacou o acerto das instâncias antecedentes, no que entenderam comprovadas a materialidade e autoria delitivas, com a corroboração de outras provas além do reconhecimento pessoal, nos seguintes termos:

“No caso, o Colegiado de origem manteve a condenação do réu pelos seguintes fundamentos:
"Consta nos autos que a vítima, após descrever as características de um dos suspeitos de envolvimento no roubo, apontou o réu, colocado ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes às dele, como autor do crime. 
A vítima destacou, em juízo: “o autor que estava com a arma era mais alto, cerca de 1,80 metro de altura; (...) que ele tinha uns 80 quilos, era pardo, cabelo curto” - descrição semelhante à feita na delegacia: “QUE os desconhecidos se tratavam de pessoas de compleição física magra e de cútis parda mais clara, bem como cabelos mais para crespos; QUE um dos desconhecidos possuía ter cerca de 1,80m de altura e 80 Kg (...)”. 
As características apresentadas pela vítima são compatíveis com as do acusado. Além disso, o ofendido apenas destacou os olhos e a altura do indivíduo como elementos que o auxiliaram no reconhecimento, sem desconsiderar os demais atributos anteriormente mencionados.
(...)
Assim, considerando o objetivo da norma citada acima e o caso concreto, observa-se que a colocação do acusado ao lado de mais duas pessoas – e não ao lado de quatro – não implica no automático afastamento da prova, tendo em vista a observância das disposições do art. 226 do CPP e a existência de outros elementos indicativos da autoria delitiva, devendo o procedimento ser considerado válido e parte integrante do conjunto probatório. Nesse contexto, verifica-se que o reconhecimento do acusado pela vítima é corroborado pela apreensão da res furtiva na posse daquele, conforme relatado pelos policiais e atestado no auto de apresentação e apreensão." (e-STJ, fls. 26-27).
(...) 
No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando a presença de outros elementos de convicção hígidos, tais como depoimentos da vítima e provas indiciárias, como o fato de o paciente ter sido flagrado com a coisa subtraída. Tudo isso, deveras, demonstra a existência de um cabedal probatório apto a justificar a mantença da condenação do réu, em que pese a ofensa ao art. 226 do CPP. 
De mais a mais, se as instâncias ordinárias, de forma motivada e com fundamento no cabedal provatório dos autos, entenderam pela autoria delitiva, a via do writ não se mostra adequada para infirmar tal conclusão.” (e-doc. 29, p. 3-12, grifos nossos)

12. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima, mas também na apreensão da res furtiva na posse do recorrente, além do depoimento da vítima. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco: 
“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”
(RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).
 
13. Observo que, tal qual apontado pelo STJ, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.

14. No tocante à majorante do emprego de arma de fogo, a compreensão das instâncias antecedentes não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para sua incidência é desnecessária a apreensão e perícia da arma, podendo ser evidenciada por qualquer meio de prova. No caso em análise, a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal foi mantida em razão do depoimento da vítima. Conforme fez constar o STJ, "As instâncias ordinárias concluíram, lastreadas no depoimento da vítima, que o paciente valeu-se de arma de fogo para realização da subtração, (...)" (e-doc. 29, p. 12).

15. Desse modo, uma vez demonstrada a existência de outros elementos probatórios capazes de confirmar o uso de arma de fogo, não há que se falar em ilegalidade. Ademais, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Redação anterior à Lei nº 13.654/2018. Apreensão e perícia de arma de fogo. Prescindibilidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, e está necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A decisão proferida pelo STJ está alinhada com a jurisprudência do STF no sentido de que a ‘caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada’ (HC 16356, Relator Min. Marco Aurélio). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva de que ‘não subsiste qualquer elemento indicativo que ocorreu, de fato, o emprego de arma de fogo no curso do roubo’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Hipótese de paciente reincidente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelo crime de corrupção de menores e por cinco crimes de roubo, praticados em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 220.253-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DAS MAJORANTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 217.176-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Extorsão com emprego de arma de fogo. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal, exclusão da agravante de crime praticado contra mulher (Lei Maria da Penha) e da majorante do emprego de arma de fogo, e, ainda, de fixação de regime inicial semiaberto. 4. Dosimetria. 4.1. Elevação da pena-base justificada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4.2. Agravantes devidamente justificadas. 4.2.1. A pretensão do réu foi obrigar a ex-companheira a transmitir um bem imóvel para seu nome, utilizando-se de violência física e moral, inclusive retirando do lar da vítima pertences pessoais e domésticos. 4.2.2. A jurisprudência do STF é no sentido de ser prescindível a apreensão de arma de fogo e a perícia para fins de majoração da pena quando comprovado o uso por outros meios de prova colhidos na instrução criminal. 5. As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC nº 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2013, p. 10/09/2013; grifos nossos).

16. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator